Tribunal: TJDFT
Processo: 0720009-38.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-04-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0720009-38.2021.8.07.0000 RECORRENTE: ÁGUA BRANCA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA RECORRIDA: INCORPORAÇÃO BL 18 LTDA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. JULGAMENTO SIMULTÂNEO. DECISÃO SANEADORA. PEDIDO DE RECONSIDERÇÃO.INTERRUPÇÃO DO PRAZO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO. INTEMPESTIVIDADE. CONFIGURAÇÃO. 1. O art. 932, III do CPC permite ao relator, por meio de decisão monocrática, não conhecer o recurso manifestamente inadmissível. 2. O pedido de reconsideração não interrompe ou suspende a contagem do prazo recursal, já que não é previsto no sistema processual brasileiro como forma de impugnação de decisões judiciais. 3. O recurso interposto fora do prazo legal não pode ser conhecido. 4. Agravo interno prejudicado. Agravo de instrumento conhecido e não provido. O recorrente aponta violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.026, caput, e §§ 2o e 3o, do CPC, alegando que além de os embargos de declaração não terem sido opostos com o propósito protelatório, é desnecessário o depósito prévio do valor da multa, ao argumento de não ter havido a reiteração de embargos de declaração manifestamente protelatórios. Assevera que a interrupção do prazo para a interposição do pedido de reconsideração não decorreu da mera apresentação do pedido de reconsideração, mas sim da decisão interlocutória que o recebeu como embargos de declaração; b) artigos 489, § 1o, inciso IV, e 1.022, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, sustentando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; c) artigos 4o ao 9o, 11, 505 e 507, todos do Estatuto Processual vigente, aduzindo que houve afronta à preclusão pro judicato, na medida em que recebido o pedido de reconsideração pela juíza titular como embargos de declaração não caberia ao juiz substituto, tornar a aludida decisão sem efeito, acrescentando que a alteração da decisão anterior afrontou ao princípio da não-surpresa dentre outros. Em contrarrazões, a parte recorrida pede que as futuras publicações sejam realizadas, exclusivamente, em nome do advogado Aurélio Fernandes Peixoto, OAB/GO sob no 36.774 (ID Num. 34391756 - Pág. 5). II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e há interesse recursal. Quanto à multa aplicada pela turma julgadora ao apreciar os segundos embargos de declaração opostos pela recorrente, insta ressaltar que “Ainda que não recolhida a multa arbitrada com base no § 2o do art. 1.026 do CPC/15, há de ser reconhecida a possibilidade de admissão do recurso especial em que se discute a suposta ilegalidade do condicionamento da interposição de qualquer outro recurso ao depósito prévio do valor correspondente.” (REsp 1698816/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, DJe 20/10/2017). Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial merece ser admitido quanto à apontada ofensa aos artigos 1.026, caput, do CPC. Com efeito, a tese sustentada pela recorrente, devidamente prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, dispensando o reexame de fatos e provas constantes dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à apreciação da Corte Superior. Procedam-se às anotações necessárias para que as futuras publicações sejam realizadas exclusivamente, em nome do advogado da parte recorrida, AURÉLIO FERNANDES PEIXOTO, OAB/GO sob no 36.774. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A017